Tribunal: TJDFT
Processo: 0748078-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECURSO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ADMISSÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPEDIMENTO PARA COMPARECER À SESSÃO. OMISSÃO, ERRO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração da Defesa contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal. Embargos de Declaração admitido como Agravo interno.
II. Questão em discussão
2 – A questão em discussão é saber se houve nulidade da sessão de julgamento por cerceamento de defesa em razão de a Defesa não ter realizado a sustentação oral.
III. Razões de decidir
3 - Se a patrona do réu não foi intimada da decisão monocrática antes do julgamento do recurso, deve ser reconhecida a fungibilidade entre os embargos de declaração apresentado pela Defesa e o Agravo Interno, previsto no artigo 265 do Regimento Interno do TJDFT.
4 - Embora a sustentação oral seja prerrogativa do advogado, não se trata de um direito absoluto, sendo condicionada à observância dos regramentos do Tribunal, que a Defesa não seguiu quando juntou atestado médico de forma extemporânea
IV. – Dispositivo e tese
5. Agravo interno conhecido e não provido.